Tribunal: TJSP
Processo: 1012863-22.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Apelação. Ação revisional de financiamento de veículo. Limitação dos juros remuneratórios. Impossibilidade. Instituições financeiras que não se submetem aos limites de 12% a.a. ou ao Decreto 22.626/33. Inteligência das Súmulas 596, 648 e Vinculante n. 7, todas do STF. Revisão da taxa de juros que é medida excepcional, quando excessivamente onerosa e desproporcional frente a taxa média de mercado

Ementa:
Apelação. Ação revisional de financiamento de veículo. Limitação dos juros remuneratórios. Impossibilidade. Instituições financeiras que não se submetem aos limites de 12% a.a. ou ao Decreto 22.626/33. Inteligência das Súmulas 596, 648 e Vinculante n. 7, todas do STF. Revisão da taxa de juros que é medida excepcional, quando excessivamente onerosa e desproporcional frente a taxa média de mercado para a operação específica, apurada pelo BACEN. Resp 1.061.530/RS. Taxas aplicadas no presente caso que não superam o dobro da média de mercado. Abusividade não demonstrada. Sentença mantida. Recurso desprovido.